Tribunal: TJBA
Processo: 8003970-51.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003970-51.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PALHETA REFEICOES COLETIVAS LTDA

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
ADRIANO DE AMORIM ALVES

V

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO. RESTRIÇÃO DO PERÍODO DE APURAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CÁLCULOS. OBSERVÂNCIA DA SENTENÇA EXEQUENDA. NECESSIDADE. RISCO À COISA JULGADA. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA.

I - Evidenciado que os parâmetros para cálculo dos lucros cessantes foram estabelecidos na sentença transitada em julgado, não há justificativa para que sejam alteradas as suas bases no momento da liquidação, porquanto traduz evidente prejuízo ao Exequente.

II – Não se mostra cabível reduzir o período de incidência dos lucros cessantes em ofensa aos termos do título executivo a ser liquidado, especialmente por contrariedade à coisa julgada material.

III – Imperiosa a reforma da decisão agravada, que deve obedecer aos critérios da sentença, os quais foram devidamente observados pelo
expert
do Juízo.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8003970-51.2023.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como
Agravante
PALHETA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA e como
Agravado
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA